Tribunal: TJBA
Processo: 8065639-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065639-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALE S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA PRAXEDES COIMBRA, CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES, PEDRO BORGES DA SILVA TELES

AGRAVADO: AFONSO NOBRE NEVES e outros (9)

Advogado(s)
:
BRUNO LAGO HEITZ, JANAINA ALMEIDA DE CARVALHO PEREIRA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. SÚMULA 618 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pela VALE S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Prado, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes nº 8000660-73.2024.8.05.0203, ajuizada por AFONSO NOBRE NEVES e outros, deferiu a inversão do ônus da prova.

2.
Na ação originária, pescadores e marisqueiros residentes no Extremo Sul da Bahia alegam terem sido diretamente atingidos pelo rompimento da Barragem do Fundão, ocorrido em 5 de novembro de 2015, sustentando prejuízos à atividade pesqueira e pleiteando indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 para cada autor, bem como auxílio emergencial retroativo à data do evento danoso.

3.
O juízo de origem fundamentou a inversão do ônus da prova na complexidade dos fatos, na desigualdade entre as partes e na dificuldade de acesso dos autores às provas técnicas relacionadas ao desastre ambiental, com base no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

4.
Discute-se se é juridicamente válida a inversão do ônus da prova em demanda indenizatória decorrente de desastre ambiental, diante da alegação de inexistência de relação de consumo e de imposição de prova impossível ou excessivamente difícil à parte ré.

III. Razões de decidir

5.
O art. 373, §1º, do Código de Processo Civil autoriza a redistribuição do ônus da prova quando houver peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em produzi-la, ou quando a distribuição ordinária tornar excessivamente oneroso o exercício do direito.

6.
Em hipóteses de dano ambiental, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da aplicabilidade da inversão do ônus da prova, conforme a Súmula nº 618, em prestígio ao princípio da precaução e à facilitação da defesa dos atingidos.
7.
Ainda que não configurada relação de consumo direta, é cabível a incidência do Código de Defesa do Consumidor por equiparação, nos termos do art. 17, quando terceiros sofrem os efeitos do evento danoso decorrente de defeito na prestação do serviço.
8.
A decisão agravada não impôs inversão ampla e irrestrita do ônus da prova, mas promoveu redistribuição proporcional e justificada, limitada à incumbência das rés de demonstrar a inexistência de responsabilidade ou a presença de excludentes, sem afastar o dever dos autores de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

9.
Inexiste imposição de prova diabólica, pois as rés detêm melhores condições técnicas e documentais para esclarecer os aspectos relacionados ao evento danoso e à sua atuação no contexto do desastre ambiental.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É legítima a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, em ações indenizatórias decorrentes de desastre ambiental, especialmente diante da vulnerabilidade probatória dos atingidos e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor por equiparação, não configurando prova impossível ou excessivamente difícil.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8065639-37.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, VALE S.A.,

e Agravado, AFONSO NOBRE NEVES e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça